Tribunal: TJSP
Processo: 1502604-14.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando regime prisional inicial semiaberto. Recurso defensivo - pleitos de absolvição, ou de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas, ou a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, e de fixação de regime inicial mais brando.
Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando regime prisional inicial semiaberto. Recurso defensivo - pleitos de absolvição, ou de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas, ou a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, e de fixação de regime inicial mais brando.
Autoria e materialidade comprovadas – prisão em flagrante. Apreensão de 01 microtubo de cocaína (0,18 gramas), 32 microtubos de cocaína (6,27 gramas), 01 porção de maconha (3,59 gramas), 01 porção de maconha (2,78 gramas). Policiais que relataram como ocorreu a apreensão das drogas e a quantia de R$ 50,00. Conjunto probatório desfavorável à acusada. Tráfico de entorpecentes caracterizado, restando incabível a desclassificação do delito. Condenação que se mantém.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, consideração da circunstância atenuante da confissão, sem reflexo na pena mínima (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, não cabimento de redução da pena, por ausência de requisitos legais.
Regime inicial semiaberto mantido. Recurso exclusivo da Defesa.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais.
Recurso defensivo improvido.
Oportunamente, expedição de mandado de prisão, observado o regime inicial semiaberto.